Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746023-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO CALDEIRA BRANT AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PAIVA SALGADO AVILA, PATRICK SATHLER SPINOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLÍNIO CALDEIRA BRANT contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0734849-50-2021.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 172895434, autos de origem): “1.O executado compareceu aos autos e constituiu advogada. Promova-se, pois, o descadastramento da curadoria especial. 2.Ao executado para juntar aos autos cópia do comprovante de rendimentos e da última declaração de imposto de renda, de modo a subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. 3.O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 171394327), alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, desde 27/04/21, não é mais proprietário do imóvel descrito na petição inicial e, portanto, não pode mais ser responsabilizado por danos ou obrigações relacionados àquele bem. Afirma que não houve preclusão, pois a sua citação foi ficta e a contestação foi apresentada pela curadoria especial, de forma genérica, não tendo havido, assim, oportunidade de alegar-se tal questão na fase de conhecimento. Os exequentes manifestaram-se sobre as alegações do executado, por meio da petição de ID 172220279. É o relato. Decido. A exceção de pré-executividade somente é cabível para a arguição de matérias de ordem pública e cuja análise não demande dilação probatória, o que é o caso da alegação de ilegitimidade passiva. A respeito da preclusão, verifica-se que a alegada ilegitimidade passiva decorre do fato de que o excipiente não seria mais o proprietário do imóvel, situação que seria comprovada pela escritura pública de cessão de direitos cuja cópia foi juntada aos autos por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade. É certo que à época da apresentação da contestação não havia subsídio nos autos para a curadoria especial alegar a ilegitimidade passiva com base na cessão de direitos, posto que tal documento sequer havia sido juntado aos autos. Por outro vértice, o contexto fático aponta que, ao contrário do que se pretende demonstrar na exceção de pré-executividade, o executado já tinha ciência do processo desde a fase de conhecimento, visto que, na tentativa de promover a citação pessoal, o Oficial de Justiça compareceu por diversas vezes no endereço do executado (ID ́s 110101791, 113158825, 160694029, 168346702 e 169697402) e obteve, de funcionária e, inclusive, do filho do devedor, a informação de que ele estaria ausente para tratamento de saúde em São Paulo. Não é crível que tais pessoas não tenham reportado ao executado as sucessivas diligências do Oficial de Justiça na tentativa de encontrá-lo. Ademais, logo após o envio da carta de citação para o endereço do executado, cujo AR foi devolvido pelo Correio em 22/10/21 pelo motivo "mudou-se" (ID 107880446), Milena Palmeira Reis Caldeira Brant, advogada, que é casada com João Roberto de Araújo Caldeira Brant, filho do executado, passou a acessar constantemente estes autos, tendo o primeiro acesso sido realizado em 27/10/21 e o último em 05/10/23. Já Fernanda Duarte de Sena, advogada constituída pelo executado, acessa o autos desde 23/06/23, ou seja, anteriormente ao início da fase de cumprimento de sentença. Desse modo, está claro que o executado já possuía ciência inequívoca do processo e que, portanto, está preclusa a oportunidade para alegar sua ilegitimidade passiva. Além disso, independentemente de preclusão, a tese sustentada pelo excipiente não merece acolhida. O imóvel em questão está situado em condomínio irregular, não havendo possibilidade de registro de título aquisitivo no registro imobiliário. Portanto, não há que se falar em propriedade. Embora o executado alegue ter transferido a terceiros, no caso o seu próprio filho, João Roberto de Araújo Caldeira Brant, e sua nora, Milena Palmeira Reis Caldeira Brant, os direitos possessórios sobre o referido lote, o que estaria comprovado pelo teor da escritura pública de cessão de direitos juntada no ID 171394331, existem nos autos elementos suficientes para inferir que o executado continua a exercer a posse do aludido bem. Vejamos. No boleto de taxa condominial juntado no ID 104931864, emitido em 24/09/21, consta o executado como condômino. Corroborando tal fato, o Oficial de Justiça certificou no ID 125495764, que foi informado por funcionária da administração que o executado é o "proprietário do imóvel" o destina à locação. Na ficha de cadastro imobiliário, expedida em 14/09/23 pelo Governo do Distrito Federal, consta o executado como "proprietário" (ID 172220283). Nesse quadro, a alegação de ilegitimidade passiva decorrente da alienação do imóvel é insubsistente, visto que o executado continua a se apresentar como possuidor, inclusive, perante à administração do condomínio e o Governo do Distrito Federal. Face o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. 4.Em relação à obrigação de pagar quantia certa, certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário e prossiga-se na forma descrita na decisão de ID 165809198. 5. Em relação à obrigação de fazer, é certo que se faz necessária a intimação pessoal para possibilitar a imposição da multa cominatória, conforme consignado na sentença exequenda (ID 147430755). Afere-se que o endereço declinado pelo executado na procuração juntada no ID 171394329 é o mesmo que já consta nos autos. Intime-se pessoalmente o executado, pelo correio, no endereço informado no ID 171394329, para cumprir a obrigação de construir o muro de arrimo, com o respectivo sistema de impermeabilização e sistema de drenagem de águas pluviais, no muro divisório com a residência da parte autora, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Caso a diligência seja infrutífera, por alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, presumir-se-á válida a sua realização, razão pela qual o prazos passará a fluir a partir da data da juntada do respectivo AR”. Em suas razões recursais (ID 52820131), informa que apresentou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, ao fundamento de que é parte ilegítima para cumprir a obrigação constante no título judicial. Noticia que foi citado por edital, tendo sido prolatada sentença para obrigar o agravante a fazer a construção do muro de arrimo, no prazo de 30 dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa. Alega que a ação foi distribuída em outubro de 2021, enquanto que o agravante/executado alienou os direitos sobre o imóvel em 27/04/2021, conforme escritura pública juntada aos autos. Menciona que não teve conhecimento da ação, sendo que permaneceu muito tempo em São Paulo para tratamento da própria saúde. Assevera que a certidão do Oficial de Justiça, na fase de conhecimento, não constou suspeita de ocultação e que a conversa mantida com parentes do agravante não pode ser considerada ciência inequívoca da ação. Assevera que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Alega que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que há preclusão quanto à ilegitimidade passiva somente se já foi objeto de decisão anteriormente, o que não ocorreu no caso dos autos. Menciona que há documento público anterior à propositura da ação que comprova que a posse do imóvel fora transmitida em abril de 2021. Afirma que se trata de documento público, que goza de publicidade. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 52882635 indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. O preparo foi recolhido no ID 53055604. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada/autora ajuizou ação de obrigação de fazer para compelir o réu/agravante à construção do muro de arrimo (ID 104928640). O réu foi citado por edital (ID 130794782). A sentença de ID 147430755 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a construir o muro de arrimo, sob pena de multa diária (ID 147430755, autos de origem). Iniciado o cumprimento de sentença (ID 163272988), o réu/agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade, uma vez que a cessão de direitos do imóvel foi efetivada antes do ajuizamento da ação. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifica-se que o agravante alegou, na exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva, pois não seria o detentor dos direitos sobre o imóvel. Desse modo, entendo cabível a oposição de pré-executividade, visando impugnar a ilegitimidade, pois se trata de condição da ação e não depende de dilação probatória. A propósito, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, § 5o DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA DO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 1017 § 5o do CPC, são desnecessários os documentos obrigatórios quando os autos são eletrônicos, como ocorre no presente caso. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 3. Sendo a ilegitimidade passiva matéria de ordem pública, pode ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada, não devendo ser preliminarmente rejeitada simplesmente por não constar das hipóteses previstas no art. 803 do CPC. 4. Tendo o Magistrado a quo encaminhado os autos para a Contadoria para apuração do valor do débito, ainda que de forma errônea, e tendo, ainda, o exequente concordado com os cálculos apresentados pela Contadoria, abriu espaço para que o agravante buscasse algum meio para sua defesa, o qual encontrou na exceção de pré-executividade, visto que já teria renunciado o seu direito de opor embargos, podendo, então, na ocasião, alegar as fundamentos necessários para sua tutela, pois, à princípio, viu alterada a moratória legal inicialmente aceita. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA para determinar a análise da exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva. (Acórdão 1758292, 07208990620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, verifico que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 04/10/2021, sendo prolatada sentença em 06/02/2023. Por outro lado, os direitos possessórios sobre o imóvel irregular foram cedidos pelo agravante/réu ao seu filho e nora (Milena Palmeira Reis Caldeira Brant) em 27/04/2021, conforme prova a escritura pública de cessão de posse (ID 171394331, autos de origem). Assim sendo, o agravante/réu cedeu todos os direitos relativos ao imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação de obrigação de fazer. A transferência constou de escritura pública que poderia ser consultada em cartório público pela autora, antes do ajuizamento da ação. Chama atenção o fato de que, na própria inicial da ação de obrigação de fazer, a autora/agravada informa que todas as tratativas para que a questão fosse resolvida extrajudicialmente foram realizadas com a Sra. Milena Palmeira Reis Caldeira Brant, nora do réu e atualmente cessionária do bem (ID 104928640). Inclusive, a agravada/autora tinha incluído a atual cessionária (Milena Palmeira) no polo passivo, tendo sido excluída em virtude da emenda da petição inicial (ID 105319584, autos de origem). Fatos esses que demonstram, em juízo perfunctório, que desde o ajuizamento da ação, já havia dúvida acerca de quem era o verdadeiro possuidor do imóvel irregular. Além disso, depreende-se das conversas de WhatsApp mantidas entre a agravada/autora e a Milena Palmeira, que a nora do réu, ao que tudo indica, não se portava como administradora do imóvel, mas como verdadeira possuidora do bem, decidindo como seriam feitas ou não as tratativas para a resolução da questão de forma amigável (ID 104931858, autos de origem). Observa-se, ainda, que após a instrução do processo, e antes da prolação da sentença, o juízo a quo converteu o feito em diligência para que a autora esclarecesse se os direitos possessórios do imóvel continuavam com o réu (ID 144429841), não tendo a autora/agravada realizado nenhuma diligência visando averiguar quem seria o real possuidor do bem. Diante do contexto dos autos, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, uma vez que, ao que tudo indica, o agravante não era o possuidor do imóvel na data do ajuizamento da ação de obrigação de fazer. O perigo da demora está presente, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, poderá o executado ser compelido a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa e atos constritivos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora